Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0715571-40.2020.8.07.0020, proposta em desfavor de IEDA RODRIGUES FERREIRA, MARA, MARCOS e NATÁLIA. Na decisão de ID 24354335, deferi a liminar postulada para suspender o envio destes autos a uma das varas da Justiça Federal do Distrito Federal até o julgamento meritório deste agravo de instrumento e, na mesma oportunidade, determinei a intimação dos réus/agravados para que apresentassem suas contrarrazões ao recurso. Todavia, distribuído o mandado de intimação ao oficial de justiça MARDONIO ALBUQUERQUE JUNIOR, por meio de certidões (IDs 24483120, 24483121 e 24483122), ele informou que, “tendo em vista a segurança jurídica e conforme certidão datada de 30 de janeiro de 2017 (fls. 1218) nos autos do Processo no 2005.07.1.002409-5 (0004901-48.2005.8.07.0007) da Terceira Vara Cível de Taguatinga, noticiando que há requisição nos autos deste processo (Ofício no 1391/2016) para apuração de crime praticado pelos réus e vizinhos contra este servidor público no cumprimento da reintegração de posse, e a fim de evitar incidentes processuais suscito dúvida quanto ao cumprimento por este Oficial de Justiça, em conformidade com o Art. 144 c/ c o Art. 148, II, do CPC”, razão pela qual devolveu os mandados sem cumprimento. Por tal razão, por meio do despacho de ID 24869287, determinei que fosse promovido o aditamento aos mandados de intimação dos réus/agravados, acompanhado das certidões de IDs 24483120, 24483121 e 24483122, com a ressalva de não serem distribuídos ao Oficial de Justiça supracitado. Embora as certidões de Ids 25048268, 25350912, 2559629, 25596292, 25637384, 25748885, 26078114, 26078116 e 26078114 atestem que não foi possível citar os invasores nos endereços supracitados, na certidão de ID 26253503, consta que: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/05/2021 às 14:35, 31/05/2021 às 10:25 e 02/06/2021 às 09:55, dirigi-me à(ao) RUA 12 CHÁCARA 323AAPT 01 OU LOJA 04 LOTE 21 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIA-DF CEP 72007-830, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de IEDA RODRIGUES FERREIRA, 308.557.211-20, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (EM NENHUMA DAS OCASIÕES ENCONTREI A INTIMANDA NO LOCAL. NO DIA 31/05 ENCONTREI ENZO GIULIANO RODRIGUES, QUE DISSE SER SOBRINHO DA AGRAVADA, QUE ELA RESIDE ALI, MAS NÃO ESTAVA NO MOMENTO. DEIXEI MEU TELEFONE PARA RECADO, MAS NÃO OBTIVE RETORNO). Distrito Federal, 07 de junho de 2021. GUSTAVO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO Oficial(a) de Justiça - mat. 314024 (grifei) Assim, renovem-se, por derradeiro, o mandado e as diligências feitas ao endereço supracitado (RUA 12 CHÁCARA 323a APT 01 ou LOJA 04 LOTE 21 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIA-DF CEP 72007-830), a fim de que se proceda a última tentativa de intimação de IEDA RODRIGUES FERREIRA e demais agravados. Publique-se. Intimem-se.